Tribunal: TJES
Processo: 0025943-21.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025943-21.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HELOISA HELENA NOGUEIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS. NÃO TRANSCORRIDO. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença, sujeita a reexame necessário, que reconheceu a decadência do direito de revisão do ato concessivo de aposentadoria à servidora efetiva, determinando o restabelecimento do percentual do adicional de assiduidade a 50% (cinquenta por cento) e a devolução dos valores descontados desde julho de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve decadência para a revisão do ato administrativo de concessão da aposentadoria da autora, considerando o prazo aplicável e a eventual interrupção do prazo decadencial. Questão de ordem: Houve também a apreciação de questão de ordem suscitada em plenário, consistente em avaliar a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação de embargos de declaração opostos pelo DETRAN/ES, sob o argumento de que a ausência de sua análise acarretaria nulidade por supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Complementar Estadual nº 282/2004 estabelece prazo decadencial de 10 anos para a Administração Pública Estadual anular atos administrativos que concedem direitos aos beneficiários, afastando a aplicação subsidiária do prazo quinquenal previsto na Lei nº 9.784/99.

4.
O prazo decadencial para revisão de aposentadorias inicia-se com o aperfeiçoamento do ato complexo, ou seja, após o julgamento da legalidade pelo Tribunal de Contas, que, no caso concreto, ocorreu em 12/05/2009.

5.
A Administração formalizou a revisão do ato em 24/10/2017, dentro do prazo de 10 anos, não havendo decadência a ser reconhecida.

6.
A revisão administrativa observou o contraditório e a ampla defesa, não se verificando vício de nulidade no procedimento.

7.
A questão de ordem suscitada para devolução dos autos à origem, com fundamento na pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo DETRAN/ES, foi rejeitada pela maioria dos Desembargadores, por se entender que a reforma da sentença e a análise do mérito prejudicaram os embargos e tornaram desnecessária sua apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Reexame prejudicado. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no Estado do Espírito Santo é de 10 anos, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

2. O prazo para revisão de aposentadorias inicia-se com o julgamento da legalidade pelo Tribunal de Contas.

3. A apreciação do mérito do recurso que reforma integralmente a sentença prejudica os embargos de declaração pendentes de julgamento no primeiro grau, por perda superveniente de objeto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 13-B; Lei nº 9.784/99, art. 54; CPC, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0019487-26.2016.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Publ. 20/03/2024; TJES, AC nº 0008236-40.2018.8.08.0024, Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos, Publ. 01/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025943-21.2018.8.08.0024

SESSÃO DIA: 15/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

O

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
apelou da r. sentença proferida às fls. 532/535 (cópia no evento 7765494), pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, também sujeita a reexame necessário que, nos autos da ação ordinária ajuizada por

HELOÍSA HELENA NOGUEIRA DA SILVA
em seu desfavor e em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN
, julgou procedente o pedido autoral “
para reconhecer a decadência do direito de revisão do ato de concessão inicial de aposentadoria de HELOÍSA HELENA NOGUEIRA DA SILVA, bem como para determinar que os requeridos adotem as providências necessárias para restabelecer os proventos da impetrante nos níveis em que eram usualmente pagos até junho de 2018
”.

O juízo
a quo
, por consequência, condenou o apelante a ressarcir os valores indevidamente descontados desde julho de 2018, acrescidos de juros e correção monetária, relegando a apuração do
quantum
à liquidação de sentença.

Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento das despesas processuais que, no caso, consistem no pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da autora, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do que dispõe o art. 85, §3º, inciso I, do CPC, bem como na devolução à autora dos valores adiantados a título de custas iniciais, consignando, contudo, a isenção do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/13.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 536/543, o apelante alega, em síntese, que: I) “
este eg. Tribunal de Justiça possui reiterada jurisprudência no sentido de que o prazo para a autarquia previdenciária revisar o ato concessivo é de 10 anos, isto é, o prazo decadencial é de 10 anos
” (fl. 540); II) “
é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ato concessivo de aposentadoria, pensão ou reforma configura ato complexo, cujo aperfeiçoamento somente ocorreu com o registro perante a Corte de Contas, após submissão a juízo de legalidade
” (fl. 541); III) “
considerando que a data de registro do ato de aposentadoria pelo TCE-ES ocorreu em 12/05/2009 (fl. 25) e a notificação acerca da pretensão de revisão do percentual de adicional de assiduidade por parte do apelante em 24/10/2017 (fl. 27), vê-se que não fora superado o prazo decadencial de 10 anos para revisão, tendo alcançado apenas 8 anos
” (fl. 541).

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada às fls. 545/549, pelo desprovimento do recurso.

Vindo-me conclusos os autos, em razão da prevenção de relatoria, proferi o despacho do evento 7248885, determinando a regularização da digitalização, bem como a intimação do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN
acerca da sentença e do recurso interposto.

No evento 8883619, o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN
opôs embargos de declaração em face da sentença de primeiro grau.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 934 do Código de Processo Civil.

*

O SR. ADVOGADO OSVALDO HULLE:-

Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade.

Represento a apelada, Heloísa Helena Nogueira da Silva. Inicialmente preciso refletir com a colenda Câmara e também com o Eminente Desembargador Fernando Bravin. O eminente Relator, no início do processo constatou que o DETRAN, que é parte neste processo, não havia sido intimado da sentença, a qual houve o recurso de apelação. Foi determinada a intimação do DETRAN para que se manifestasse sobre a sentença, bem como sobre o recurso de apelação.

O DETRAN ao ser intimado opôs embargos de declaração em face da sentença que é objeto do recurso de apelação.

Aqui há uma situação que, eventualmente, pode gerar algum tipo de celeuma futura se não for devolvido o processo à Vara para julgar os embargos de declaração e a partir daí o processo tomar novamente seu curso normal. O eminente Relator conhece o embargo de declaração, está no ID 8883619. A intimação é anterior.

De qualquer forma, em homenagem ao princípio da eventualidade vamos discutir a matéria específica do recurso de apelação do IPAJM, uma vez que o DETRAN, que é parte no processo, também não interpôs recurso de apelação na época. Até porque, agora conhecendo o motivo, ele não foi sequer intimado da sentença. Portanto, não teria essa condição.

Qual a matéria, a causa em discussão? A senhora Helena foi aposentada no ano de 2009. Seu processo tramitou inteiramente dentro do IPAJM, foi ao Tribunal de Contas e este homologou sua aposentadoria, registrando-a. Registrou com os direitos reconhecidos naquele momento da fixação do benefício, vencimentos, adicional de tempo de serviço e assiduidade.

Ocorre que diante de um procedimento autônomo do Tribunal de Contas, houve uma apuração sobre os atos concessórios de benefício no DETRAN. Isso por um procedimento de fiscalização natural da obrigação do Tribunal de Contas em fiscalizar os atos Administrativos.

Nesta apuração o Tribunal de Contas verificou que o procedimento de concessão do adicional de assiduidade não observava as normas da matéria em si e, portanto, instaurou um procedimento interno, determinando que o DETRAN revisasse seus atos que tivessem base nesse entendimento. Chamarei de supostamente porque não o conheço ilegal. Isso fez com que o DETRAN tomasse providências em diversos casos anteriores.

No caso concreto, da senhora Heloísa, o adicional de insalubridade que era objeto dessa suposta ilegalidade, referia-se ao decênio 1993 a 2003. Ele foi analisado pelo DETRAN e concedido em 2005. Portanto, se esse ato é ilegal, em tese, não poderia estar na fixação da aposentadoria.

Ocorre que no momento da análise da aposentadoria e também no momento da análise da legalidade desse ato de aposentadoria, esse evento ilegal não ocorreu, não foi verificado.

Diante de que estamos discutindo? Já abordei essa matéria em outro aspecto, em outro processo e de outra natureza, inclusive. Estamos diante de um ato Administrativo que está subordinado aos princípios legais e processuais de matéria diferente de previdência. Porque não é o ato de aposentadoria em si que, em tese, está sendo discutido, está sendo discutido um ato de concessão de uma vantagem que ocorreu em 2005, referente a um período de 1993 a 2003. Esse ato que é supostamente ilegal e não é uma aposentadoria em si.

Portanto, o ato que a Previdência está fazendo de revisão decorre de um ato anterior da Administração Pública no âmbito do Direito Administrativo, não do Direito Previdenciário. E ao fazer esse procedimento, quando chegou em nosso escritório, entramos com uma ação questionando (entendemos que tinha prazo para isso) o ato originário de revisão da concessão do adicional de assiduidade, que é um ato Administrativo e não um ato Previdenciário.

É óbvio que chamamos tanto o IPAJM e o DETRAN porque ambos estão envolvidos na questão jurídica total. O DETRAN por ter revisado um ato que sequer poderia, porque no caso já teria incidido o prazo decadencial de cinco anos, artigo 54 da lei nº 9.784. E o próprio IPAJM que estava revisando um ato Administrativo, um ato de aposentadoria, com base nessa decisão anterior. Por essa razão os dois fazem parte do polo passivo.

Precisamos entender qual é o argumento do IPAJM para propor a reforma da sentença? É que a decadência previdenciária, o prazo é de dez anos. E se o ato de fixação do benefício é de 2009 e a abertura desse procedimento Administrativo para revisar aquele ato original é de 2017, então não teria ocorrido os dez anos da decadência previdenciária. Só que o ato que estamos discutindo é o ato Administrativo de 2005, que foi revisado pelo DETRAN reconhecendo que ele era ilegal.

Então, excelências, entendemos que o argumento do IPAJM, que é o único apelante nesse caso, não deve prevalecer, porque o que estamos discutindo não é um ato Previdenciário, é um ato Administrativo anterior que deveria sequer ter sido aceito pelo IPAJM. A própria Administração Pública poderia ter questionado que este ato já teria ocorrido a decadência para apurá-lo, porque é uma matéria que caberia.

Compreendemos que têm esses dois para serem enfrentados: a questão originária da natureza da sentença, se ela, de fato, já estava apta para interpôr o recurso de apelação, em razão da ausência da intimação do DETRAN para manifestar-se sobre o conteúdo da sentença e a matéria de direito, especificamente, que abordamos agora. Muito obrigado pela oportunidade.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o doutor Osvaldo e peço o retorno dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 13/05/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Eminentes pares, após a sustentação oral efetivada pelo nobre causídico que patrocina os interesses da apelada, solicitei o retorno dos autos para me debruçar com acuidade sobre as questões por ele ventiladas e sobre a matéria posta sob o crivo desta Segunda Câmara Cível.

Consoante relatado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
apelou da r. sentença proferida às fls. 532/535 (cópia no evento 7765494), pelo douto magistrado da 1a Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, também sujeita a reexame necessário que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
HELOISA HELENA NOGUEIRA DA SILVA
em seu desfavor e em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO DETRAN
, julgou procedente o pedido autoral
"para reconhecer a decadência do direito de revisão do ato de concessão inicial de aposentadoria de HELOÍSA HELENA NOGUEIRA DA SILVA
,
bem como para determinar que
os
requeridos adotem as providências necessárias para restabelecer os proventos da impetrante nos níveis em que eram usualmente pagos até junho de 2018"
.

O juízo
a quo,
por consequência, condenou o apelante a ressarcir os valores descontados desde julho de 2018, acrescidos de juros e correção monetária, relegando a apuração do
quantum
à liquidação de sentença.

Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento das despesas processuais que, no caso, consistem no pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da autora, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do que dispõe o art. 85, §3o, inciso I, do CPC, bem como na devolução à autora dos valores adiantados a título de custas iniciais, consignando, contudo, a isenção do art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/13.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 536/543, o apelante alega, em síntese, que: I) “
este eg
.
Tribunal de Justiça possui reiterada jurisprudência no sentido de que o prazo para a autarquia previdenciária revisar o ato concessivo
é
de 10 anos, isto é
,
o prazo decadencial
é
de 10 anos
"
(fl. 540); II) “é
pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o
ato concessivo de aposentadoria, pensão ou reforma configura ato complexo, cujo aperfeiçoamento somente ocorreu com o registro perante a Corte de Contas
,
após submissão a juízo de legalidade
(fl. 541); III) "
considerando que a data de registro do ato de aposentadoria pelo
TCE
-ES ocorreu em 12/05/2009 (fl
.
25) e a notificação acerca da pretensão de revisão do percentual de adicional de assiduidade por parte do apelante em 24/10/2017 (fl. 27),
vê
-se que não fora superado
o
prazo decadencial de 10 anos para revisão, tendo alcançado apenas 8 anos
” (fl. 541).

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada âs fls. 545/549, pelo desprovimento do recurso.

Realizada a conclusão dos autos, em razão da prevenção de relatoria, foi proferido o despacho do evento 7248885, determinando a regularização da digitalização, bem como a intimação do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN
acerca da sentença e do recurso interposto.

No evento 8883619, o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN
opôs embargos de declaração em face da sentença de primeiro grau.

Nos aclaratórios, o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN
alega que a sentença
"pecou por omissão
,
posto que não se manifestou sobre o pedido feito na contestação da autarquia de que fosse determinada a inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da presente ação, pois, a bem da verdade,
o
que a Requerente pretende é questionar o ato decisório da Corte de Contas a que o Requerido só executou. Tais argumentos e pedido foram feitos nos itens
2.4 e
4.d da peça de defesa".
De acordo com a entidade, “
Na sentença o juiz enfrentou a alegação de ilegitimidade da autarquia
.
Entretanto
,
se omitiu quanto à arguida legitimidade do TCES
e
a existência de litisconsórcio necessário
"
.

Compulsando os autos, noto que na contestação a autarquia abriu dois tópicos sustentando a sua ilegitimidade passiva, o 2.3 e 2.4 (fls. 300v/304), abordando o mesmo tema, da seguinte forma:

2.3 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES

Cumpre ressaltar a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES na presente ação, visto que o percentual pago à Requerente se deu por meio do ato do Direto Geral, que ao publicar a Instrução de Serviço tornando públicos os percentuais devidos de adicional de assiduidade e ATS aos servidores, se deu em estrito cumprimento à decisão exarada pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nessa toada, o STJ já se manifestou acerca da legitimidade passiva unicamente do Tribunal de Contas, tendo em vista que a sua decisão possui caráter vinculante e impositivo, sendo o Diretor Geral desta Autarquia, no caso, mero executor da decisão exarada [...]

Assim, vê-se a impossibilidade do Diretor Geral do DETRAN/ES em agir de modo diverso do que restou determinado pelo Tribunal de Contas Estadual.

[...]

Além disso, tendo em vista, como dito, que a Requerente questiona os percentuais percebidos a título de Adicional de Assiduidade, e que ela recebe atualmente proventos de aposentadoria, e sendo o servidor aposentado administrado pelo IPAJM, necessário se faz seja reconhecida, também por este motivo, a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES.

2.4 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.

De saída, caso não acolhido o pleito acima, é de extrema importância destacar que a presente ação visa questionar o ato praticado pelo DETRAN/ES de adequar os percentuais pagos à Requerida a título de Adicional de Assiduidade, que se deu em estrito cumprimento à decisão exarada pelo Tribunal de Contas.

[...]

]

Necessária se faz a inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da presente ação, pois, a bem da verdade, o que a Requerente pretende é questionar o ato decisório da Corte de Contas a que a Requerida só executou.

Isso porque foi iniciado pela Comissão de Tomada de Contas Especial do DETRAN/ES um processo administrativo para fins de revisão e adequação dos percentuais dos adicionais de ATS e Assiduidade pagos aos seus servidores que apresentaram desconformidade com a legislação de acordo com a decisão do TCE/ES, após vasta apuração das irregularidades apontadas inicialmente por meio da decisão TC no 2531/99, seguida pela decisão TC 4686/2012 que, verificando o descumprimento daquela decisão, determinou a esta Autarquia a instauração de Tomadas de Contas Especial.

A Secretaria de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo também emitiu Manifestação técnica no 063/2014 favoravelmente à tomada de contas efetuada pela Comissão especial desta Autarquia, e, por meio do despacho no 051/2015 de 31 de março de 2015, determinou que o DETRAN/ES providenciasse as adequações determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado e apuradas pela Comissão de tomada de contas.

Paralelamente, o Diretor Geral do DETRAN/ES à época, Sr. Fabiano Contarato, foi citado por meio do termo de notificação no 1246/2015 contendo a Decisão Monocrática Preliminar DECM 587/2015, emitida em 04 de maio de 2015, em anexo, para as providências necessárias a fim de regularizar os referidos percentuais dos adicionais de assiduidade e de tempo de serviço pagos aos servidores, na conformidade com os cálculos apresentados pela Comissão de Tomada de Contas Especial instaurada pelo DETRAN/ES, razão pela qual publicou a Instrução de Serviço P no 1556 em 26 de maio de 2015 e a Instrução de Serviço P n° 545/2018, sob pena de responsabilidade por improbidade administrativa.

Portanto, resta assente que há nos autos discussão pertinente aos percentuais de gratificação de ATS e pagos ao servidor, determinados pelo Tribunal de Contas após a tomada de contas especial instaurada no DETRAN/ES.

Nessa toada, era necessária a participação do Estado do Espírito Santo na relação jurídica processual, eis que a decisão e a eventual sentença de procedência interferirão em sua órbita jurídica.

De se ver, à evidência, que deveria ser formado litisconsórcio passivo necessário, nos moldes previstos no art. 114 do CPC [...]

Na sentença, o magistrado, ainda que de forma sucinta, rechaçou a ilegitimidade do DETRAN e a legitimidade do Tribunal de Contas, pois considerou que o fato de ter processado a revisão dos proventos denota a relação jurídica que justifica a inclusão/manutenção da autarquia de trânsito no polo passivo, vejamos:

II. DA LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES

Aduz o DETRAN/ES, em sede de preliminar de mérito, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Alega que a suspensão do pagamento dos percentuais de adicional de assiduidade e ATS se deu por estrito cumprimento da decisão exarada pelo Tribunal de Contas, sendo o DETRAN/ES mero executor da ordem em relação aos servidores da ativa, e o IPAJM executor da ordem em relação aos servidores aposentados, como é o caso da autora.

Todavia, entendo pela legitimidade da referida autarquia, tendo em vista que todo o procedimento administrativo de revisão dos proventos da autora tramitou internamente no DETRAN/ES.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela DETRAN/ES.

Ressalto que o objeto da demanda é a decadência da revisão do percentual do adicional de assiduidade que foi implementada, como é incontroverso, pelo DETRAN.

Aliás, cumpre salientar que inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o DETRAN e o Tribunal de Contas, na figura do Estado do Espírito Santo, acrescendo-se que a parte prejudicada pela ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário não possui o dever jurídico na eventual integralização do litisconsorte (artigo 115, Parágrafo único, CPC), pois não se trata de incidência do artigo 131 do Código de Processo Civil (figura jurídica do Chamamento ao Processo), assim, seu eventual interesse jurídico se reveste na mera anulação do processo, eis que se trata de vício insanável. Desta feita, os embargos de declaração, nas condições que foram opostos, não justificam a devolução deste processo à instância de origem, sendo pertinente adentrar a análise do mérito da demanda, pois, presentes os sujeitos da relação processual do vinculo passivo em sua plenitude para a apreciação do objeto da demanda (DETRAN-ES e IPAJM) e a potencial finalidade do ato do Instituto litisconsorte (IPAJM), que é a apelação, e que está na linha da tese meritória argumentada pelo DETRAN-ES na sua contestação, nesta contextualização, vejamos:

Na instância originária,
HELOÍSA HELENA NOGUEIRA DA SILVA
ajuizou a presente demanda pretendendo o reconhecimento da decadência para a revisão do percentual do adicional de assiduidade e, por consequência, o seu restabelecimento no montante inicialmente concedido (50%), com a devolução dos valores eventualmente retidos ou descontados, acrescidos de juros e correção monetária.

A autora teve sua aposentadoria concedida através da Portaria no 582, a partir de 06.12.2007 (fl. 25), e vinha, desde então, recebendo o percentual de 50% (cinquenta por cento) de adicional de assiduidade. Contudo, em cumprimento a decisão do TCE/ES, foi realizada a tomada de contas especial para apuração de adicional de assiduidade e de tempo de serviço no DETRAN/ES para os servidores efetivos da autarquia, o que resultou na decisão da Corte de Contas determinando que a autarquia regularizasse os pagamentos a esse título, de modo que a autora foi notificada em 24.10.2017 quanto ao ajuste realizado, passando a fazer jus ao percentual de 36,33% (trinta e seis vírgula trinta e três por cento) de adicional de assiduidade.

Logo, o cerne da controvérsia é definir se houve decadência para a revisão do ato administrativo de concessão da aposentadoria.

Como cediço, a Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe em seu artigo 54 sobre a decadência do direito de a administração pública anular seus próprios atos:

Artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

É manifesto, também, que a norma acima transcrita
-
que representa uma limitação ao poder de autotutela da Administração em favor da segurança jurídica nas relações estabelecidas entre o Poder Público e seus administrados é aplicável subsidiariamente nas demais esferas da administração.

Nos termos da Súmula 633 do c. STJ:
"A Lei n
.
9.784/1999
,
especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal
,
pode ser aplicada, de forma subsidiária
,
aos estados e municípios,
se inexistente norma local
e
específica que regule
a
matéria1
.

O enunciado, que reflete o posicionamento pacífico do Tribunal da Cidadania, elucida que a norma invocada pela autora não se aplica ao caso concreto, uma vez que no Estado do Espírito Santo já regulou há muito o tema por meio de legislação específica.

A Lei Complementar Estadual no 282/2004, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Estaduais, define o prazo decadencial de 10 (dez) anos para que a Administração Pública Estadual anule seus próprios atos, vejamos:

Art. 13-B. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. (Acrescentado pela Lei Complementar no 539/2009)

§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do 1° (primeiro) pagamento. (Acrescentado pela Lei Complementar no 539/2009)

§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. (Acrescentado pela Lei Complementar n° 539/2009)

Logo, o poder de autotutela da Administração para rever os seus atos decai em dez anos e não em cinco conforme delineado em sentença, contados da data em que forem praticados ou, no caso de efeitos patrimoniais contínuos, da data da percepção do primeiro pagamento. Por outro lado, há que se acentuar que o prazo decadencial é rompido por qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato, nos termos do §2o do dispositivo legal em comento.

Feitas estas considerações, no caso concreto, o prazo decadencial para o exercício do poder de autotutela flui a partir do aperfeiçoamento do ato complexo da aposentadoria, isto é, depois que o Tribunal de Contas Estadual aprecia a legalidade da concessão do benefício previdenciário, o que aconteceu no dia 12.05.2009, ante a decisão do plenário da Corte de Contas, que registrou a Portaria no 582, de 02 de junho de 2008 (fl. 25).

Desta feita, resta patente que não restou configurada a decadência para revisão administrativa da aposentadoria concedida para a autora, eis que concretizada com a notificação expedida em 24.10.2017 (fl. 27), ou seja, cerca de oito anos após.

Em casos análogos, este egrégio Tribunal de Justiça manifestou-se nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO NÃO DECORRIDO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A análise do caso presente revela que, de fato, deixou o acórdão recorrido de analisar a apelação vertida pela Autora-Embargante (fls. 181/188), sendo apreciados apenas a remessa necessária e o apelo voluntário do IPAJM. A supressão do vício, portanto, se faz necessária. II - APELAÇÃO: O ato administrativo revisto, ou seja, o ato que concedeu o benefício previdenciário em voga, data de 2007 (Portaria no 1930 - fl. 65), enquanto o ato de revisão imposto pelo IPAJM fora levado a efeito ainda em 2016 (fl. 23), a revelar não decorrido o prazo decadencial decenal. III
- Ainda que aposentado o beneficiário em 2005
,
o ato administrativo revisado, ou seja, o ato de concessão da aposentadoria, data de outubro/2007, sendo este, portanto
,
o marco inicial do prazo decadencial, como decorre expresso da LCE 282/2004
,
art
.
13-B (10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados).
IV - Embargo declaratório conhecido e provido. Apelo conhecido e improvido. (TJES; AC 0019487-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 20/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO ATO DE APOSENTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. DECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Preliminar inovação recursal. A matéria não ventilada na exordial e objeto de contraditório não deve ser analisada por ocasião de suscitação em sede de apelo, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios basilares da devida instrução processual. II. Mérito.
A Lei Complementar no 282/2004 dispõe sobre o prazo decadencial de dez anos para todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário, em relação a revisão do ato de concessão de benefício.
III. Honorários advocatícios majorados em duzentos reais, suspensa a exigibilidade, em razão do benefício previsto no art. 98, § 3o, CPC/15. (TJES; AC 0008236-40.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rela Desa Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 14/02/2022; DJES 01/06/2022)

Acrescento, ainda, que a revisão administrativa decorreu do cumprimento de decisão proferia pela Corte de Contas no bojo do processo administrativo no 61504270/2012, conforme consta da notificação mencionada, cujo trâmite interrompeu o transcurso do prazo decadencial, nos termos do §2o do artigo 13-B da Lei Complementar Estadual no 282/2004.

A dicção contida na lei “
qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato"
deve ser compreendida como a primeira conduta concreta da autoridade competente que dê início ao procedimento de revisão de benefício de um indivíduo específico.

Além disso, compulsando os autos, é possível observar que a autora exerceu o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, porquanto, embora não conste a cópia da notificação quanto ao procedimento de revisão, nota-se que essa efetivou pedido administrativo de revisão em 05.10.2017 (fl. 28), impugnação administrativa em 12.12.2017 (fl. 51) e pedido de reconsideração em 15.02.2018 (fl. 88).

Dessa forma, compreendo que a revisão do benefício previdenciário se consubstancia como exercício regular do dever de anular os atos administrativos e foi perpetrada de maneira formal e direta, tendo sido assegurado, inclusive, o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que afasta, de maneira inequívoca, a configuração da inércia da Administração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau, a fim de afastar a decadência e julgar improcedentes os pedidos autorais. Esgotado o mérito da demanda por ocasião do exame do apelo,
PREJUDICADA
a análise do reexame necessário.

Por fim, retornando aos embargos de declaração opostos em face da sentença de primeiro grau, uma vez apreciado o mérito do processo e provida a apelação, entendo estar prejudicado o retorno dos autos à origem para sua apreciação, vez que totalmente prejudicados os embargos. A completa análise do mérito consolida as legitimidades do IPAJM e do DETRAN/ES para figurar no polo passivo da presente demanda, ao tempo que a improcedência do pedido da autora torna prejudicada a análise dos aclaratórios, que perdem seu objeto diante da reforma integral da sentença (instituto do sucesso processual de um dos litisconsortes que beneficia a todos - artigo 117 do CPC).

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios conforme quantificado em primeiro grau.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o Desembargador Jorge Henrique.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, em que pese o brilhante voto do eminente Relator, respeitosamente, peço vista dos autos para reexaminar a matéria.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 20/05/2025

MANIFESTAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Gostaria que a taquigrafia registrasse. Este processo, de relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, pedi vista na sessão passada.

Sua Excelência disse, que na verdade, quem estava presidindo a sessão, depois do julgamento, teria sido o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara. Então eu não estava compondo o quórum no início da sessão. Fui buscar a data do julgamento (dia 15 de abril) e fui atrás dos anais da taquigrafia, onde constava a presença de Vossa Excelência, Presidente, o eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira e eu estava presente.

Por essa razão, mantenho meu pedido de vista e votarei na próxima sessão.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
27/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores,

Diante da sustentação oral ocorrida na sessão do dia 15.04.2025, e do voto proferido pelo Eminente Desembargador FERNANDO ESTEVEM BRAVN RUY, em 13.05.2025, pedi vista dos autos com o fito de melhor analisar a
quaestio
, centrada, basicamente, na aferição do transcurso do prazo decadência para a revisão dos proventos percebidos pela demandante/apelada.

Em seu voto, o e. Relator conheceu e deu provimento ao recurso a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, oportunidade na qual julgou prejudicada a remessa necessária, por considerar, em suma, que o aperfeiçoamento do ato complexo da aposentadoria deu-se com a apreciação plenária da legalidade da concessão do benefício pelo Tribunal de Contas Estadual no dia 12.05.2009, de modo que “
não restou configurada a decadência para revisão administrativa da aposentadoria concedida para a autora, eis que concretizada com a notificação expedida em 24.10.2017 (fl. 27), ou seja, cerca de oito anos após
”.

Sequencialmente, votou, o e. Relator, por julgar prejudicado o retorno ao primeiro grau de jurisdição dos aclaratórios opostos pelo DETRAN/ES em face do comando sentencial, fazendo-o nos seguintes termos: “
A completa análise do mérito consolida as legitimidades do IPAJM e do DETRAN/ES para figurar no polo passivo da presente demanda, ao tempo que a improcedência do pedido da autora torna prejudicada a análise dos aclaratórios, que perdem seu objeto diante da reforma integral da sentença (instituto do sucesso processual de um dos litisconsortes que beneficia a todos - artigo 117 do CPC).
”

Pois bem.

Compulsando os autos, extraio da narrativa exordial ter sido a demanda ajuizada “
objetivando a suspensão da revisão da aposentadoria realizada pelo IPAJM, que reduziu o percentual do adicional de assiduidade de 50% para 36,33%, na folha de pagamento de Julho/2018 (...) após decorrido o prazo decadencial para a administração rever os proventos de aposentadoria
”, benefício previdenciário que havia sido concedido à demandante/apelada pela Portaria IPAJM 582, de 02.06.2008, registrada pelo TCE/ES em 12.05.2009.

Mister consignar que
a modificação do cálculo dos proventos
decorreu da
revisão administrativa empreendida pelo DETRAN/ES

no ano de
2017
sobre o percentual do adicional de assiduidade referente ao decênio de 1993-2003, “
sob a alegação de que se trataria de implementação de conclusão da comissão que analisou o processo de Tomada de Contas Especial do TCEES
”.

Extrai-se, ainda, do caderno processual, que o adicional de assiduidade em questão, repise-se, revisto pelo DETRAN/ES no ano de 2017, era auferido pela demandante/apelante desde
Janeiro/2005
(fl. 31), quando, evidentemente, encontrava-se na ativa.

Exatamente por isso, asseverou a segurada, na exordial, que “
a revisão
(do DETRAN/ES)
atinge o ato administrativo da própria concessão da vantagem no período em que a servidora estava em atividade e que, além disso, foi devidamente incorporado à sua aposentadoria pelo ato administrativo previdenciário de concessão e fixação de seus proventos
”.

Dito isso, prescreve o artigo 54
1
, da Lei 9784/99, acerca do prazo de 05 (cinco) anos para a Administração Pública anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários de boa-fé.

Semelhante tratamento é adotado, em âmbito estadual, pelo artigo 13-B
2
, da LCE 282/04, introduzido pela LCE 539/09, ao normatizar, com prazo diverso, a saber, de 10 (dez) anos, a decadência,
restringindo-a, contudo, à matéria previdenciária
.

No caso dos autos, como o ato administrativo originário que acarretou na revisão da aposentadoria da demandante/apelada foi perpetrado pelo DETRAN/ES, ao reanalisar o ato de concessão do adicional de assiduidade referente ao decênio de 1993-2003, não há que se falar na aplicação do artigo 13-B, da LCE 282/04, mas no prazo geral quinquenal prescrito no artigo 54, da Lei 9784/99, por força da subsidiariedade mencionada na Súmula 633
3
/STJ, redigida nos seguintes termos:

Súmula 633/STJ.
A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

Noutras palavras, a reanalise da concessão do adicional de assiduidade referente ao decênio de 1993-2003 não se reveste de natureza previdenciária, aplicando-se-lhe, de forma subsidiária, o prazo decadencial quinquenal previsto na Lei 9884/99, e não a LCE 282/04.

Em caso análogo ao presente, manifestou-se este e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL ANOS APÓS O EFETIVO ENQUADRAMENTO.
IPAJM. LEGITIMIDADE. DECADÊNCIA. LEI Nº 9.784/1999. OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1)
A LCE 282/04 instituiu o IPAJM como responsável e gestor único do regime próprio de previdência social dos servidores do Estado do Espírito Santo, competindo-lhe assegurar aos seus beneficiários a aposentadoria voluntária, compulsória ou por invalidez. Ilegitimidade afastada.
2)
Entre o início do prazo decadencial, contado a partir do ato administrativo que estabeleceu o enquadramento funcional da servidora (2012), e a decisão administrativa que determinou o reenquadramento funcional, implicando na redução de seus proventos de aposentadoria, decorreu mais de 5 (cinco) anos
, de modo que, aparentemente restou fulminada pela decadência, devendo ser mantida, até a conclusão da instrução, a decisão que determinou a suspensão do reenquadramento deflagrado pela Autarquia Previdenciária. Precedentes.
(...) (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001235-49.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Assunto: Enquadramento, Data: 07/Nov/2022)

Não obstante, ainda que assim não fosse, seja pela aplicação do prazo quinquenal ou mesmo pelo decenal, a pretensão de o DETRAN/ES revisar o ato de concessão do adicional de assiduidade, percebido pela demandante/apelada desde
2005
, somente foi exercida após transcorridos
12 (doze) anos
, em
2017
, estando, portanto, fulminada pela decadência.

Por conseguinte, diferentemente da conclusão a que chegou o e. Relator, entendo que o termo inicial do prazo decadencial não corresponderá à data do registro da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria pelo TCEES (12.05.2009), mas ao momento da concessão do adicional de assiduidade pelo DETRAN/ES (Janeiro/2005), pois, reitero, foi a modificação deste, em 2017, que,
1
2
(
doze
) anos
após o deferimento, acarretou na alteração da base de calculo dos proventos de aposentadoria da demandante/apelada.

Feitas estas considerações, tenho, por fim, ser imprescindível o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para análise dos aclaratórios opostos pelo DETRAN/ES em face da sentença antes que este colegiado realize o julgamento do recurso de apelação cível interposto pelo IPAJM,
sob pena de tumultuar o feito,
suprimir o direito da parte recorrer e obstar o exaurimento da atividade judicante pelo magistrado sentenciante,
ensejando em supressão de instância e
viola
ndo, outrossim,
o devido processo legal,
além de ensejar futura nulidade procedimental
.

Por estas razões, não corroboro com a solução proposta pelo e. Relator, quando Sua Excelência julga prejudicado o retorno ao primeiro grau de jurisdição dos aclaratórios opostos pelo DETRAN/ES.

Posto isto,

data maxima venia
,
suscito

QUESTÃO DE ORDEM
para
baixar o feito de pauta com o fito de
determinar o retorno ao Juízo
a quo

para
viabilizar a apreciação do recurso de embargos de declaração oposto pelo DETRAN/ES.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Tendo em vista a questão de ordem, os autos retornam ao eminente Relator.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 24/06/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

MANIFESTAÇÃO

QUANTO À QUESTÃO DE

ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Após a sustentação oral efetivada pelo nobre causídico que patrocina os interesses da apelada, solicitei o retorno dos autos e proferi voto na sessão do dia 13.05.2025.

Na sequência, o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos pediu vista do processo e suscitou questão de ordem
“para

baixar

o
feito

de

pauta

com

o

fito

de

determinar

o

retorno

ao

Juízo

a

quo

para

viabilizar

a

apreciação

do

recurso

de

embargos

de

declaração

oposto
pelo
DETRAN/ES”.

Com a devida vênia ao culto colega, a matéria relativa à questão de ordem ora suscitada foi devidamente apreciada e rechaçada no bojo do voto de relatoria que, após analisar detidamente a situação narrada dos autos, bem como as razões recursais dos embargos de declaração, concluiu que o recurso
“nas

condições

que

foram

opostos,

não

justificam a
devolução deste

processo
à

instância

de

origem, sendo pertinente

adentrar

a

análise do
m
é
rito da demanda”.

Inclusive, ao final do voto é retomada a desnecessidade do retorno dos autos à origem para apreciação dos embargos de declaração, fundamentando-se a perda de objeto do referido recurso com a análise do mérito do apelo interposto pelo IPAJM.

Desta feita, evidencia-se a desnecessidade de suscitação de questão de ordem quanto ao ponto e, até mesmo, de retorno dos autos a este relator, já que foi exaustivamente enfrentado o tema no voto deste relator.

Nesse sentido,
REJEITO

a

QUESTÃO

DE

ORDEM

suscitada, mantendo integralmente o voto de relatoria já lançado nos autos. Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Consulto o eminente Desembargador Raphael como vota?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, também rejeito à questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como o Desembargador Jorge não se manifestou quanto ao mérito, então o processo vai com vista ao gabinete de sua excelência, a não ser se o Desembargador...

É uma apelação, não é?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-
É uma apelação.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-
Mas o Desembargador Jorge já se manifestou sobre o mérito?

É isso que estou querendo saber, porque se ele arguiu uma questão de ordem, acho que naturalmente não se manifestou sobre o mérito, não é?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Não se manifestou, mas a questão de ordem parece que tem que continuar para o julgamento, na extensão do julgamento.

Superado a questão de ordem, aí entra no mérito.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O Desembargador Raphael, rejeita a questão de ordem.

Como o Desembargador Jorge já participou do julgamento, acho que devemos manter o quórum com ele, e não com substituição pelo Desembargador Moacyr Contes.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Podemos manter o quórum, não é?

Então o processo vai com vista ao Desembargador Jorge.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Não, na sequência de julgamento, presidente. Na extensão do julgamento, acho que na antiguidade...

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Ah, não, não.

A questão de ordem já está rejeitada por maioria de votos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

No mérito eu estou mantendo a minha posição.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois é, mas é isso que eu estou dizendo.

Como o Desembargador Jorge suscitou a questão de ordem, ele não se manifestou sobre o mérito.

Então é necessário que primeiro ouçamos o voto dele sobre o mérito.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Na minha reflexão é porque se trata de apelação. Mesmo a questão de ordem, ela segue o julgamento estendido para sua superação ou não a fim de que seja posteriormente conhecido o mérito.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

No julgamento estendido funciona o eminente Desembargador Fábio Brasil Nery. Vossa excelência tem condição de voto?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Tenho. Rejeito a questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Aldary, tem condição de voto?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Também rejeito a questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, rejeitada a questão de ordem, o processo volta agora com vista ao Desembargador Jorge Henrique do Valle.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 15/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-Eminentes Desembargadores,

Diante da sustentação oral ocorrida na sessão do dia 15.04.2025, e do voto proferido pelo Eminente Desembargador FERNANDO ESTEVEM BRAVN RUY, em 13.05.2025, pedi vista dos autos com o fito de melhor analisar a
quaestio
, centrada, basicamente, na aferição do transcurso do prazo de decadência para a revisão dos proventos percebidos pela demandante/apelada.

Em seu voto, o e. Relator conheceu e deu provimento ao recurso a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, oportunidade na qual julgou prejudicada a remessa necessária, por considerar, em suma, que o aperfeiçoamento do ato complexo da aposentadoria deu-se com a apreciação plenária da legalidade da concessão do benefício pelo Tribunal de Contas Estadual no dia 12.05.2009, de modo que “
não restou configurada a decadência para revisão administrativa da aposentadoria concedida para a autora, eis que concretizada com a notificação expedida em 24.10.2017 (fl. 27), ou seja, cerca de oito anos após
”.

Sequencialmente, votou, o e. Relator, por julgar prejudicado o retorno ao primeiro grau de jurisdição dos aclaratórios opostos pelo DETRAN/ES em face do comando sentencial, fazendo-o nos seguintes termos: “
A completa análise do mérito consolida as legitimidades do IPAJM e do DETRAN/ES para figurar no polo passivo da presente demanda, ao tempo que a improcedência do pedido da autora torna prejudicada a análise dos aclaratórios, que perdem seu objeto diante da reforma integral da sentença (instituto do sucesso processual de um dos litisconsortes que beneficia a todos - artigo 117 do CPC).
”

Suscitada Questão de Ordem para baixar o feito de pauta com o fito de determinar o retorno ao Juízo
a quo
para viabilizar a apreciação do recurso de embargos de declaração oposto pelo DETRAN/ES, esta foi rejeitada pela maioria dos votantes na sessão ocorrida em 24.06.2025, tendo os autos retornado para exame do mérito.

Pois bem.

Conforme já me manifestei, extraio da narrativa exordial ter sido a demanda ajuizada “
objetivando a suspensão da revisão da aposentadoria realizada pelo IPAJM, que reduziu o percentual do adicional de assiduidade de 50% para 36,33%, na folha de pagamento de Julho/2018 (...) após decorrido o prazo decadencial para a administração rever os proventos de aposentadoria
”, benefício previdenciário que havia sido concedido à demandante/apelada pela Portaria IPAJM 582, de 02.06.2008, registrada pelo TCE/ES em 12.05.2009.

Mister consignar que
a modificação do cálculo dos proventos
decorreu da
revisão administrativa empreendida pelo DETRAN/ES

no ano de
2017
sobre o percentual do adicional de assiduidade referente ao decênio de 1993-2003, “
sob a alegação de que se trataria de implementação de conclusão da comissão que analisou o processo de Tomada de Contas Especial do TCEES
”.

Extrai-se, ainda, do caderno processual, que o adicional de assiduidade em questão, repise-se, revisto pelo DETRAN/ES no ano de 2017, era auferido pela demandante/apelante desde
Janeiro/2005
(fl. 31), quando, evidentemente, encontrava-se na ativa.

Exatamente por isso, asseverou a segurada, na exordial, que “
a revisão
(do DETRAN/ES)
atinge o ato administrativo da própria concessão da vantagem no período em que a servidora estava em atividade e que, além disso, foi devidamente incorporado à sua aposentadoria pelo ato administrativo previdenciário de concessão e fixação de seus proventos
”.

Dito isso, prescreve o artigo 54
4
, da Lei 9784/99, acerca do prazo de 05 (cinco) anos para a Administração Pública anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários de boa-fé.

Semelhante tratamento é adotado, em âmbito estadual, pelo artigo 13-B
5
, da LCE 282/04, introduzido pela LCE 539/09, ao normatizar, com prazo diverso, a saber, de 10 (dez) anos, a decadência,
restringindo-a, contudo, à matéria previdenciária
.

No caso dos autos,
como o ato administrativo originário que acarretou na revisão da apo
sentadoria da demandante/apelada foi perpetrado pelo DETRAN/ES,
ao reanalisar o ato de concessão do adicional de assiduidade referente ao decênio de 1993-2003,
não há que se falar na aplicação do artigo 13-B, da LCE 282/04
, mas no prazo geral quinquenal prescrito no artigo 54, da Lei 9784/99, por força da subsidiariedade mencionada na Súmula 633
6
/STJ, redigida nos seguintes termos:

Súmula 633/STJ.
A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

Noutras palavras, a reanalise da concessão do adicional de assiduidade referente ao decênio de 1993-2003
não se reveste de natureza previdenciária,
aplicando-se-lhe, de forma subsidiária, o prazo decadencial quinquenal previsto na Lei 9884/99, e não a LCE 282/04.

Em caso análogo ao presente, manifestou-se este e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL ANOS APÓS O EFETIVO ENQUADRAMENTO.
IPAJM. LEGITIMIDADE. DECADÊNCIA. LEI Nº 9.784/1999. OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1)
A LCE 282/04 instituiu o IPAJM como responsável e gestor único do regime próprio de previdência social dos servidores do Estado do Espírito Santo, competindo-lhe assegurar aos seus beneficiários a aposentadoria voluntária, compulsória ou por invalidez. Ilegitimidade afastada.
2)
Entre o início do prazo decadencial, contado a partir do ato administrativo que estabeleceu o enquadramento funcional da servidora (2012), e a decisão administrativa que determinou o reenquadramento funcional, implicando na redução de seus proventos de aposentadoria, decorreu mais de 5 (cinco) anos
, de modo que, aparentemente restou fulminada pela decadência, devendo ser mantida, até a conclusão da instrução, a decisão que determinou a suspensão do reenquadramento deflagrado pela Autarquia Previdenciária. Precedentes.
(...) (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001235-49.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Assunto: Enquadramento, Data: 07/Nov/2022)

Não obstante, ainda que assim não fosse, seja pela aplicação do prazo quinquenal ou mesmo pelo decenal, a pretensão de o DETRAN/ES revisar o ato de concessão do adicional de assiduidade, percebido pela demandante/apelada desde
2005
, somente foi exercida após transcorridos
12 (doze) anos
, em
2017
, estando, portanto, fulminada pela decadência.

Por conseguinte, diferentemente da conclusão a que chegou o e. Relator, entendo que o termo inicial do prazo decadencial não corresponderá à data do registro da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria pelo TCEES (12.05.2009), mas ao momento da concessão do adicional de assiduidade pelo DETRAN/ES (Janeiro/2005), pois, reitero, foi a modificação deste, em 2017, que,
1
2
(
doze
) anos
após o deferimento, acarretou na alteração da base de calculo dos proventos de aposentadoria da demandante/apelada.

Posto isto,

data maxima venia
,
divirjo do e. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo IPAJM, mantendo, por conseguinte, incólume a sentença que julgou procedente a pretensão exordial,
haja vista a decadência
do direito
ao reenquadramento funcional da demandante/apelada perpetrado pelo DETRAN/ES.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, ante a divergência respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO:29/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por HELOÍSA HELENA NOGUEIRA DA SILVA, julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer a decadência do direito de revisão do ato de concessão de sua aposentadoria, determinando o restabelecimento dos proventos ao patamar anterior e a restituição dos valores indevidamente descontados.

Iniciado o julgamento nesta colenda Segunda Câmara Cível, o Eminente Desembargador Relator Fernando Estevam Bravin Ruy, proferiu judicioso voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença, afastar a decadência e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Na sequência, o Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos inaugurou douta divergência para NEGAR PROVIMENTO ao apelo e manter hígida a sentença de primeiro grau, sob o fundamento de que a decadência deveria ser contada a partir da concessão da vantagem administrativa, em 2005.

Pedi vista dos autos para exame aprofundado da matéria.

Após análise pormenorizada, e com a mais respeitosa vênia ao eminente Desembargador que inaugurou a divergência, meu convencimento se alinha integralmente ao do douto Relator.

A questão central, de fato, reside na correta compreensão da natureza do ato de aposentadoria e seus efeitos para a contagem do prazo decadencial.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria, em especial a dos Tribunais Superiores, é pacífica ao classificar o ato de concessão de aposentadoria, pensão ou reforma como um ato administrativo complexo. Tal natureza jurídica implica que o ato somente se aperfeiçoa e se torna definitivo com a conjugação de vontades de órgãos distintos: a da administração de origem e a do respectivo Tribunal de Contas.

Antes do registro pela Corte de Contas, o ato de aposentadoria é precário, um mero ato concessivo inicial. Somente após a chancela de legalidade pelo TCEES é que o ato se perfectibiliza e passa a produzir seus efeitos de modo pleno e estável perante a ordem jurídica.

Essa premissa é determinante. Se o ato só se completa com o registro, a contagem de qualquer prazo decadencial para sua anulação ou revisão pela Administração só pode ter início a partir desse momento. No caso em tela, a aposentadoria da Apelada foi registrada pelo TCEES em 12.05.2009. Este, e não outro, é o termo inicial do prazo decadencial.

A tese divergente, embora bem-lançada, foca na origem da verba revisada (o adicional de assiduidade concedido em 2005). Contudo, uma vez que tal vantagem foi integrada aos proventos da servidora, ela se tornou parte componente do ato complexo de aposentadoria.

A revisão de um de seus elementos integrantes implica, necessariamente, a revisão do próprio ato de aposentadoria consolidado e registrado. Não há como cindir os componentes de um ato que a ordem jurídica trata como uno e complexo para fins de controle e estabilidade.

Definido o termo inicial, a segunda questão é a norma aplicável. O voto do Relator é irretocável neste particular. Tratando-se de revisão de benefício previdenciário, aplica-se a legislação estadual específica, qual seja, o artigo 13-B da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que prevê o prazo de 10 (dez) anos para a Administração anular seus atos na seara previdenciária.

A Lei federal nº 9.784/1999, conforme Súmula 633/STJ, tem caráter subsidiário e sua aplicação é afastada pela existência de norma local própria e específica.

Realizando o cômputo, verifica-se que entre o termo inicial (12.05.2009) e a notificação que deu ciência à servidora da revisão (24.10.2017), transcorreram aproximadamente 8 (oito) anos, lapso inferior ao prazo decenal. Destarte, não há que se falar em decadência.

Pelo exposto, com renovada vênia à douta divergência, acompanho integralmente o voto do Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a r. sentença a fim de afastar a decadência e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos divergiu do relator, agora, o desembargador Raphael. Instauramos uma técnica com desembargador Fabio e desembargadora Heloisa Cariello.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Presidente tenho condições de voto.

Também pedindo vênia a divergência acompanho o eminente relator, dando provimento ao recurso.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Presidente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 19/08/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

A discussão aqui envolve basicamente aferição do transcurso do prazo decadência para a revisão dos proventos percebidos pela demandante/apelada.

O eminente Relator conheceu e deu provimento ao recurso a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, por considerar, em síntese, que o aperfeiçoamento do ato complexo da aposentadoria deu-se com a apreciação plenária da legalidade da concessão do benefício pelo Tribunal de Contas Estadual no dia 12.05.2009, não restando, assim, configurada a decadência para revisão administrativa da aposentadoria concedida para a autora, concretizada com a notificação expedida em 10.2017, ou seja, cerca de oito anos após.

Acompanharam o relator os eminentes os colegas Desembargadores RAPHAEL CÂMARA E FÁBIO BRASIL NERY, tendo dele discordado o eminente colega, Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, por entender que o termo inicial do prazo decadencial não corresponderá à data do registro da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria pelo TCEES (12.05.2009), mas ao momento da concessão do adicional de assiduidade pelo DETRAN/ES (Janeiro/2005), reiterando que ter sido a modificação deste adicional, ocorrida após 12 anos do seu deferimento – mais especificamente em 2017 - que acarretou na alteração
da base de calculo dos proventos de aposentadoria da demandante/apelada.

Em razão disso, concluiu S. Exa por suscitar QUESTÃO DE ORDEM para baixar o feito de pauta a fim de determinar o retorno ao Juízo a quo para viabilizar a apreciação do recurso de embargos de declaração oposto pelo DETRAN/ES.

Eu analisei os autos e estou, pedindo vênia à divergência, acompanhando o eminente Relator.

*

rpm

1
Art. 54,
Lei 9784/99
.
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

2
Art. 13-B,
LCE 282/04
.
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. (Acrescentado pela Lei Complementar n° 539/2009)
§ 1º
No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do 1º (primeiro) pagamento. (Acrescentado pela Lei Complementar n° 539/2009)
§ 2º
Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. (Acrescentado pela Lei Complementar n° 539/2009)

3
Súmula 633/STJ.
A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

4
Art. 54,
Lei 9784/99
.
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

5
Art. 13-B,
LCE 282/04
.
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. (Acrescentado pela Lei Complementar n° 539/2009)
§ 1º
No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do 1º (primeiro) pagamento. (Acrescentado pela Lei Complementar n° 539/2009)
§ 2º
Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. (Acrescentado pela Lei Complementar n° 539/2009)

6
Súmula 633/STJ.
A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RETORNO DOS AUTOS

MANIFESTAÇÃO QUANTO À QUESTÃO DE ORDEM

Após a sustentação oral efetivada pelo nobre causídico que patrocina os interesses da apelada, solicitei o retorno dos autos e proferi voto na sessão do dia 13.05.2025.

Na sequência, o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos pediu vista do processo e suscitou questão de ordem “
para baixar o feito de pauta com o fito de determinar o retorno ao Juízo a quo para viabilizar a apreciação do recurso de embargos de declaração oposto pelo DETRAN/ES
”.

Com a devida vênia ao culto colega, a matéria relativa à questão de ordem ora suscitada foi devidamente apreciada e rechaçada no bojo do voto de relatoria que, após analisar detidamente a situação narrada dos autos, bem como as razões recursais dos embargos de declaração, concluiu que o recurso “
nas condições que foram opostos, não justificam a devolução deste processo à instância de origem, sendo pertinente adentrar a análise do mérito da demanda
”.

Inclusive, ao final do voto é retomada a desnecessidade do retorno dos autos à origem para apreciação dos embargos de declaração, fundamentando-se a perda de objeto do referido recurso com a análise do mérito do apelo interposto pelo IPAJM.

Desta feita, evidencia-se a desnecessidade de suscitação de questão de ordem quanto ao ponto e, até mesmo, de retorno dos autos a este relator, já que foi exaustivamente enfrentado o tema no voto deste relator.

Nesse sentido,
REJEITO
a
QUESTÃO DE ORDEM
suscitada, mantendo integralmente o voto de relatoria já lançado nos autos.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

____________________________________________________________________________________________________________________________

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares, após a sustentação oral efetivada pelo nobre causídico que patrocina os interesses da apelada, solicitei o retorno dos autos para me debruçar com acuidade sobre as questões por ele ventiladas e sobre a matéria posta sob o crivo desta Segunda Câmara Cível.

Consoante relatado, o

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO –
IPAJM
apelou da r. sentença proferida às fls. 532/535 (cópia no evento 7765494), pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, também sujeita a reexame necessário que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
HELOÍSA HELENA NOGUEIRA DA SILVA
em seu desfavor e em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR
Â
NSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN
, julgou procedente o pedido autoral “
para reconhecer a decadência do direito de revisão do ato de concessão inicial de aposentadoria de HELOÍSA HELENA NOGUEIRA DA SILVA, bem como para determinar que os requeridos adotem as providências necessárias para restabelecer os proventos da impetrante nos níveis em que eram usualmente pagos até junho de 2018
”.

O juízo
a quo
, por consequência, condenou o apelante a ressarcir os valores descontados desde julho de 2018, acrescidos de juros e correção monetária, relegando a apuração do
quantum
à liquidação de sentença.

Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento das despesas processuais que, no caso, consistem no pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da autora, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do que dispõe o art. 85, §3º, inciso I, do CPC, bem como na devolução à autora dos valores adiantados a título de custas iniciais, consignando, contudo, a isenção do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/13.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 536/543, o apelante alega, em síntese, que: I) “
este eg. Tribunal de Justiça possui reiterada jurisprudência no sentido de que o prazo para a autarquia previdenciária revisar o ato
concessivo é de 10 anos, isto é, o prazo decadencial é de 10 anos
” (fl. 540); II) “
é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ato concessivo de aposentadoria, pensão ou reforma configura ato complexo, cujo aperfeiçoamento somente ocorreu com o registro perante a Corte de Contas, após submissão a juízo de legalidade
” (fl. 541); III) “
considerando que a data de registro do ato de aposentadoria pelo TCE-ES ocorreu em 12/05/2009 (fl. 25) e a notificação acerca da pretensão de revisão do percentual de adicional de assiduidade por parte do apelante em 24/10/2017 (fl. 27), vê-se que não fora superado o prazo decadencial de 10 anos para revisão, tendo alcançado apenas 8 anos
” (fl. 541).

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada às fls. 545/549, pelo desprovimento do recurso.

Realizada a conclusão dos autos, em razão da prevenção de relatoria, foi proferido o despacho do evento 7248885, determinando a regularização da digitalização, bem como a intimação do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR
Â
NSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN
acerca da sentença e do recurso interposto.

No evento 8883619, o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR
Â
NSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN
opôs embargos de declaração em face da sentença de primeiro grau.

Nos aclaratórios, o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR
Â
NSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN
alega que a sentença “
pecou por omissão, posto que não se manifestou sobre o pedido feito na contestação da autarquia de que fosse determinada a inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da presente ação, pois, a bem da verdade, o que a Requerente pretende é questionar o ato decisório da Corte de Contas a que o Requerido só executou. Tais argumentos e pedido foram feitos nos itens 2.4 e 4.d da peça de defesa
”. De acordo com a entidade, “
Na sentença o juiz enfrentou a alegação de ilegitimidade da autarquia. Entretanto, se omitiu quanto à arguida legitimidade do TCES e a existência de litisconsórcio necessário
”.

Compulsando os autos, noto que na contestação a autarquia abriu dois tópicos sustentando a sua ilegitimidade passiva, o 2.3 e 2.4 (fls. 300v/304), abordando o mesmo tema, da seguinte forma:

2.3 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES

Cumpre ressaltar a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES na presente ação, visto que o percentual pago à Requerente se deu por meio do ato do Direto Geral, que ao publicar a Instrução de Serviço tornando públicos os percentuais devidos de adicional de assiduidade e ATS aos servidores, se deu em estrito cumprimento à decisão exarada pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nessa toada, o STJ já se manifestou acerca da legitimidade passiva unicamente do Tribunal de Contas, tendo em vista que a sua decisão possui caráter vinculante e impositivo, sendo o Diretor Geral desta Autarquia, no caso, mero executor da decisão exarada [...]

Assim, vê-se a impossibilidade do Diretor Geral do DETRAN/ES em agir de modo diverso do que restou determinado pelo Tribunal de Contas Estadual.

[...]

Além disso, tendo em vista, como dito, que a Requerente questiona os percentuais percebidos a título de Adicional de Assiduidade, e que ela recebe atualmente proventos de aposentadoria, e sendo o servidor aposentado administrado pelo IPAJM, necessário se faz seja reconhecida, também por este motivo, a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES.

2.4 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.

De saída, caso não acolhido o pleito acima, é de extrema importância destacar que a presente ação visa questionar o ato praticado pelo DETRAN/ES de adequar os percentuais pagos à Requerida a título de Adicional de Assiduidade, que se deu em estrito cumprimento à decisão exarada pelo Tribunal de Contas.

[...]

Necessária se faz a inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da presente ação, pois, a bem da verdade, o que a Requerente pretende é questionar o ato decisório da Corte de Contas a que a Requerida só executou.

Isso porque foi iniciado pela Comissão de Tomada de Contas Especial do DETRAN/ES um processo administrativo para fins de revisão e adequação dos percentuais dos adicionais de ATS e Assiduidade pagos aos seus servidores que apresentaram desconformidade com a legislação de acordo com a decisão do TCE/ES, após vasta apuração das irregularidades apontadas inicialmente por meio da decisão TC nº 2531/99, seguida pela decisão TC 4686/2012 que, verificando o descumprimento daquela decisão, determinou a esta Autarquia a instauração de Tomadas de Contas Especial.

A Secretaria de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo também emitiu Manifestação técnica nº 063/2014 favoravelmente à tomada de contas efetuada pela Comissão especial desta Autarquia, e, por meio do despacho nº 051/2015 de 31 de março de 2015, determinou que o DETRAN/ES providenciasse as adequações determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado e apuradas pela Comissão de tomada de contas.

Paralelamente, o Diretor Geral do DETRAN/ES à época, Sr. Fabiano Contarato, foi citado por meio do termo de notificação nº 1246/2015 contendo a Decisão Monocrática Preliminar DECM 587/2015, emitida em 04 de maio de 2015, em anexo, para as providências necessárias a fim de regularizar os referidos percentuais dos adicionais de assiduidade e de tempo de serviço pagos aos servidores, na conformidade com os cálculos apresentados pela Comissão de Tomada de Contas Especial instaurada pelo DETRAN/ES, razão pela qual publicou a Instrução de Serviço P nº 1556 em 26 de maio de 2015 e a Instrução de Serviço P nº 545/2018, sob pena de responsabilidade por improbidade administrativa.

Portanto, resta assente que há nos autos discussão pertinente aos percentuais de gratificação de ATS e pagos ao servidor, determinados pelo Tribunal de Contas após a tomada de contas especial instaurada no DETRAN/ES.

Nessa toada, era necessária a participação do Estado do Espírito Santo na relação jurídica processual, eis que a decisão e a eventual sentença de procedência interferirão em sua órbita jurídica.

De se ver, à evidência, que deveria ser formado litisconsórcio passivo necessário, nos moldes previstos no art. 114 do CPC [...]

Na sentença, o magistrado, ainda que de forma sucinta, rechaçou a ilegitimidade do DETRAN e a legitimidade do Tribunal de Contas, pois considerou que o fato de ter processado a revisão dos proventos denota a relação jurídica que justifica a inclusão/manutenção da autarquia de trânsito no polo passivo, vejamos:

II. DA LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES

Aduz o DETRAN/ES, em sede de preliminar de mérito, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Alega que a suspensão do pagamento dos percentuais de adicional de assiduidade e ATS se deu por estrito cumprimento da decisão exarada pelo Tribunal de Contas, sendo o DETRAN/ES mero executor da ordem em relação aos servidores da ativa, e o IPAJM executor da ordem em relação aos servidores aposentados, como é o caso da autora.

Todavia, entendo pela legitimidade da referida autarquia, tendo em vista que todo o procedimento administrativo de revisão dos proventos da autora tramitou internamente no DETRAN/ES.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela DETRAN/ES.

Ressalto que o objeto da demanda é a decadência da revisão do percentual do adicional de assiduidade que foi implementada, como é incontroverso, pelo DETRAN.

Aliás, cumpre salientar que inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o DETRAN e o Tribunal de Contas, na figura do Estado do Espírito Santo, acrescendo-se que
a parte prejudicada pela ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário não possui o dever jurídico na eventual integralização do litisconsorte (artigo 115, Parágrafo único, CPC), pois não se trata de incidência do artigo 131 do Código de Processo Civil (figura jurídica do Chamamento ao Processo), assim, seu eventual interesse jurídico se reveste na mera anulação do processo, eis que se trata de vício insanável.
Desta feita, os embargos de declaração, nas condições que foram opostos, não justificam a devolução deste processo à instância de origem, sendo pertinente adentrar a análise do mérito da de
manda, pois, presentes os sujeitos da relação processual do vinculo passivo em sua plenitude para a apreciação do objeto da demanda (DETRAN-ES e IPAJM) e a potencial finalidade do ato do Instituto litisconsorte (IPAJM), que é a apelação, e que está na linha da tese meritória argumentada pelo DETRAN-ES na sua contestação, nesta contextualização, vejamos:

Na instância originária,

HELOÍSA HELENA NOGUEIRA DA SILVA
ajuizou a presente demanda pretendendo o reconhecimento da decadência para a revisão do percentual do adicional de assiduidade e, por consequência, o seu restabelecimento no montante inicialmente concedido (50%), com a devolução dos valores eventualmente retidos ou descontados, acrescidos de juros e correção monetária.

A autora teve sua aposentadoria concedida através da Portaria nº 582, a partir de 06.12.2007 (fl. 25), e vinha, desde então, recebendo o percentual de 50% (cinquenta por cento) de adicional de assiduidade. Contudo, em cumprimento a decisão do TCE/ES, foi realizada a tomada de contas especial para apuração de adicional de assiduidade e de tempo de serviço no DETRAN/ES para os servidores efetivos da autarquia, o que resultou na decisão da Corte de Contas determinando que a autarquia regularizasse os pagamentos a esse título, de modo que a autora foi notificada em 24.10.2017 quanto ao ajuste realizado, passando a fazer jus ao percentual de 36,33% (trinta e seis vírgula trinta e três por cento) de adicional de assiduidade.

Logo, o cerne da controvérsia é definir se houve decadência para a revisão do ato administrativo de concessão da aposentadoria.

Como cediço, a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe em seu artigo 54 sobre a decadência do direito de a administração pública anular seus próprios atos:

Artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

É manifesto, também, que a norma acima transcrita – que representa uma limitação ao poder de autotutela da Administração em favor da segurança jurídica nas relações estabelecidas entre o Poder Público e seus administrados – é aplicável subsidiariamente nas demais esferas da administração.

Nos termos da Súmula nº 633 do c. STJ: “
A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios,
se inexistente norma local e específica que regule a matéria
”
1
.

O enunciado, que reflete o posicionamento pacífico do Tribunal da Cidadania, elucida que a norma invocada pela autora não se aplica ao caso concreto, uma vez que no Estado do Espírito Santo já regulou há muito o tema por meio de legislação específica.

A Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Estaduais, define o prazo decadencial de 10 (dez) anos para que a Administração Pública Estadual anule seus próprios atos, vejamos:

Art. 13-B. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. (Acrescentado pela Lei Complementar n° 539/2009)

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do 1º (primeiro) pagamento. (Acrescentado pela Lei Complementar n° 539/2009)

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. (Acrescentado pela Lei Complementar n° 539/2009)

Logo, o poder de autotutela da Administração para rever os seus atos decai em dez anos e não em cinco conforme delineado em sentença, contados da data em que forem praticados ou, no caso de efeitos patrimoniais contínuos, da data da percepção do primeiro pagamento. Por outro lado, há que se acentuar que o prazo decadencial é rompido por qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato, nos termos do §2º do dispositivo legal em comento.

Feitas estas considerações, no caso concreto, o prazo decadencial para o exercício do poder de autotutela flui a partir do aperfeiçoamento do ato complexo da aposentadoria, isto é, depois que o Tribunal de Contas Estadual aprecia a legalidade da concessão do benefício previdenciário, o que aconteceu no dia 12.05.2009, ante a decisão do plenário da Corte de Contas, que registrou a Portaria nº 582, de 02 de junho de 2008 (fl. 25).

Desta feita, resta patente que não restou configurada a decadência para revisão administrativa da aposentadoria concedida para a autora, eis que concretizada com a notificação expedida em 24.10.2017 (fl. 27), ou seja, cerca de oito anos após.

Em casos análogos, este egrégio Tribunal de Justiça manifestou-se nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO NÃO DECORRIDO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A análise do caso presente revela que, de fato, deixou o acórdão recorrido de analisar a apelação vertida pela Autora-Embargante (fls. 181/188), sendo apreciados apenas a remessa necessária e o apelo voluntário do IPAJM. A supressão do vício, portanto, se faz necessária. II - APELAÇÃO: O ato administrativo revisto, ou seja, o ato que concedeu o benefício previdenciário em voga, data de 2007 (Portaria nº 1930 - fl. 65), enquanto o ato de revisão imposto pelo IPAJM fora levado a efeito ainda em 2016 (fl. 23), a revelar não decorrido o prazo decadencial decenal. III -
Ainda que aposentado o beneficiário em 2005, o ato administrativo revisado, ou seja, o ato de concessão da aposentadoria, data de outubro/2007, sendo este, portanto, o marco inicial do prazo decadencial, como decorre expresso da LCE 282/2004, art. 13-B (10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados).
lV - Embargo declaratório conhecido e provido. Apelo conhecido e improvido. (TJES; AC 0019487-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 20/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO ATO DE APOSENTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. DECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Preliminar inovação recursal. A matéria não ventilada na exordial e objeto de contraditório não deve ser analisada por ocasião de suscitação em sede de apelo, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios basilares da devida instrução processual. II. Mérito.
A Lei Complementar nº 282/2004 dispõe sobre o prazo decadencial de dez anos para todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário, em relação a revisão do ato de concessão de benefício.
III. Honorários advocatícios majorados em duzentos reais, suspensa a exigibilidade, em razão do benefício previsto no art. 98, § 3º, CPC/15. (TJES; AC 0008236-40.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 14/02/2022; DJES 01/06/2022)

Acrescento, ainda, que a revisão administrativa decorreu do cumprimento de decisão proferia pela Corte de Contas no bojo do processo administrativo nº 61504270/2012, conforme consta da notificação mencionada, cujo trâmite interrompeu o transcurso do prazo decadencial, nos termos do §2º do artigo 13-B da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

A dicção contida na lei
“
qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato
”
deve ser compreendida como a primeira conduta concreta da autoridade competente que dê início ao procedimento de revisão de benefício de um indivíduo específico.

Além disso, compulsando os autos, é possível observar que a autora exerceu o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, porquanto, embora não conste a cópia da notificação quanto ao procedimento de revisão, nota-se que essa efetivou pedido administrativo de revisão em 05.10.2017 (fl. 28), impugnação administrativa em 12.12.2017 (fl. 51) e pedido de reconsideração em 15.02.2018 (fl. 88).

Dessa forma, compreendo que a revisão do benefício previdenciário se consubstancia como exercício regular do dever de anular os atos administrativos e foi perpetrada de maneira formal e

direta, tendo sido assegurado, inclusive, o exercício da ampla

defesa e do contraditório, o que afasta, de maneira inequívoca, a configuração da inércia da Administração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO –
IPAJM
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau, a fim de afastar a decadência e julgar improcedentes os pedidos autorais. Esgotado o mérito da demanda por ocasião do exame do apelo,
PREJUDICADA
a análise do reexame necessário.

Por fim, retornando aos embargos de declaração opostos em face da sentença de primeiro grau, uma vez apreciado o mérito do processo e provida a apelação, entendo estar prejudicado o retorno dos autos à origem para sua apreciação, vez que totalmente prejudicados os embargos. A completa análise do mérito consolida as legitimidades do IPAJM e do DETRAN/ES para figurar no polo passivo da presente demanda, ao tempo que
a improcedência do pedido da autora torna prejudicada a análise dos aclaratórios, que perdem seu objeto diante da reforma integral da sentença (instituto do sucesso processual de um dos litisconsortes que beneficia a todos - artigo 117 do CPC).

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios conforme quantificado em primeiro grau.

É como voto.

1
SÚMULA 633, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 17/06/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0025943-21.2018.8.08.0024

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO-VOGAL

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
HELOÍSA HELENA NOGUEIRA DA SILVA
, julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer a decadência do direito de revisão do ato de concessão de sua aposentadoria, determinando o restabelecimento dos proventos ao patamar anterior e a restituição dos valores indevidamente descontados.

Iniciado o julgamento nesta colenda Segunda Câmara Cível, o Eminente Desembargador Relator Fernando Estevam Bravin Ruy, proferiu judicioso voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença, afastar a decadência e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Na sequência, o Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos inaugurou douta divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e manter hígida a sentença de primeiro grau, sob o fundamento de que a decadência deveria ser contada a partir da concessão da vantagem administrativa, em 2005.

Pedi vista dos autos para exame aprofundado da matéria.

Após análise pormenorizada, e com a mais respeitosa vênia ao eminente Desembargador que inaugurou a divergência, meu convencimento se alinha integralmente ao do douto Relator.

A questão central, de fato, reside na correta compreensão da natureza do ato de aposentadoria e seus efeitos para a contagem do prazo decadencial.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria, em especial a dos Tribunais Superiores, é pacífica ao classificar o ato de concessão de aposentadoria, pensão ou reforma como um
ato administrativo complexo
. Tal natureza jurídica implica que o ato somente se aperfeiçoa e se torna definitivo com a conjugação de vontades de órgãos distintos: a da administração de origem e a do respectivo Tribunal de Contas.

Antes do registro pela Corte de Contas, o ato de aposentadoria é precário, um mero ato concessivo inicial. Somente após a chancela de legalidade pelo TCEES é que o ato se perfectibiliza e passa a produzir seus efeitos de modo pleno e estável perante a ordem jurídica.

Essa premissa é determinante. Se o ato só se completa com o registro, a contagem de qualquer prazo decadencial para sua anulação ou revisão pela Administração só pode ter início a partir desse momento. No caso em tela, a aposentadoria da Apelada foi registrada pelo TCEES em
12.05.2009
. Este, e não outro, é o termo inicial do prazo decadencial.

A tese divergente, embora bem-lançada, foca na origem da verba revisada (o adicional de assiduidade concedido em 2005). Contudo, uma vez que tal vantagem foi integrada aos proventos da servidora, ela se tornou parte componente do ato complexo de aposentadoria.

A revisão de um de seus elementos integrantes implica, necessariamente, a revisão do próprio ato de aposentadoria consolidado e registrado
. Não há como cindir os componentes de um ato que a ordem jurídica trata como uno e complexo para fins de controle e estabilidade.

Definido o termo inicial, a segunda questão é a norma aplicável. O voto do Relator é irretocável neste particular. Tratando-se de revisão de benefício previdenciário, aplica-se a legislação estadual específica, qual seja, o
artigo 13-B da Lei Complementar Estadual nº 282/2004
, que prevê o prazo de
10 (dez) anos
para a Administração anular seus atos na seara previdenciária.

A Lei federal nº 9.784/1999, conforme Súmula 633/STJ, tem caráter subsidiário e sua aplicação é afastada pela existência de norma local própria e específica.

Realizando o cômputo, verifica-se que entre o termo inicial (12.05.2009) e a notificação que deu ciência à servidora da revisão (24.10.2017), transcorreram aproximadamente 8 (oito) anos, lapso inferior ao prazo decenal. Destarte, não há que se falar em decadência.

Pelo exposto, com renovada vênia à douta divergência,
acompanho integralmente o voto do Eminente Relator
, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a r. sentença a fim de afastar a decadência e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Vitória, 28 de julho de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/07/2025 às 14:54:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58367028072025
.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025943-21.2018.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: HELOISA HELENA NOGUEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVEM BRAVN RUY

VOTO

- QUESTÃO DE ORDEM -

Eminentes Desembargadores,

Diante da sustentação oral ocorrida na sessão do dia 15.04.2025, e do voto proferido pelo Eminente Desembargador FERNANDO ESTEVEM BRAVN RUY, em 13.05.2025, pedi vista dos autos com o fito de melhor analisar a
quaestio
, centrada, basicamente, na aferição do transcurso do prazo decadência para a revisão dos proventos percebidos pela demandante/apelada.

Em seu voto, o e. Relator conheceu e deu provimento ao recurso a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, oportunidade na qual julgou prejudicada a remessa necessária, por considerar, em suma, que o aperfeiçoamento do ato complexo da aposentadoria deu-se com a apreciação plenária da legalidade da concessão do benefício pelo Tribunal de Contas Estadual no dia 12.05.2009, de modo que “
não restou configurada a decadência para revisão administrativa da aposentadoria concedida para a autora, eis que concretizada com a notificação expedida em 24.10.2017 (fl. 27), ou seja, cerca de oito anos após
”.

Sequencialmente, votou, o e. Relator, por julgar prejudicado o retorno ao primeiro grau de jurisdição dos aclaratórios opostos pelo DETRAN/ES em face do comando sentencial, fazendo-o nos seguintes termos: “
A completa análise do mérito consolida as legitimidades do IPAJM e do DETRAN/ES para figurar no polo passivo da presente demanda, ao tempo que a improcedência do pedido da autora torna prejudicada a análise dos aclaratórios, que perdem seu objeto diante da reforma integral da sentença (instituto do sucesso processual de um dos litisconsortes que beneficia a todos - artigo 117 do CPC).
”

Pois bem.

Compulsando os autos, extraio da narrativa exordial ter sido a demanda ajuizada “
objetivando a suspensão da revisão da aposentadoria realizada pelo IPAJM, que reduziu o percentual do adicional de assiduidade de 50% para 36,33%, na folha de pagamento de Julho/2018 (...) após decorrido o prazo decadencial para a administração rever os proventos de aposentadoria
”, benefício previdenciário que havia sido concedido à demandante/apelada pela Portaria IPAJM 582, de 02.06.2008, registrada pelo TCE/ES em 12.05.2009.

Mister consignar que
a modificação do cálculo dos proventos
decorreu da
revisão administrativa empreendida pelo DETRAN/ES

no ano de
2017
sobre o percentual do adicional de assiduidade referente ao decênio de 1993-2003, “
sob a alegação de que se trataria de implementação de conclusão da comissão que analisou o processo de Tomada de Contas Especial do TCEES
”.

Extrai-se, ainda, do caderno processual, que o adicional de assiduidade em questão, repise-se, revisto pelo DETRAN/ES no ano de 2017, era auferido pela demandante/apelante desde
Janeiro/2005
(fl. 31), quando, evidentemente, encontrava-se na ativa.

Exatamente por isso, asseverou a segurada, na exordial, que “
a revisão
(do DETRAN/ES)
atinge o ato administrativo da própria concessão da vantagem no período em que a servidora estava em atividade e que, além disso, foi devidamente incorporado à sua aposentadoria pelo ato administrativo previdenciário de concessão e fixação de seus proventos
”.

Dito isso, prescreve o artigo 54
1
, da Lei 9784/99, acerca do prazo de 05 (cinco) anos para a Administração Pública anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários de boa-fé.

Semelhante tratamento é adotado, em âmbito estadual, pelo artigo 13-B
2
, da LCE 282/04, introduzido pela LCE 539/09, ao normatizar, com prazo diverso, a saber, de 10 (dez) anos, a decadência,
restringindo-a, contudo, à matéria previdenciária
.

No caso dos autos, como o ato administrativo originário que acarretou na revisão da aposentadoria da demandante/apelada foi perpetrado pelo DETRAN/ES, ao reanalisar o ato de concessão do adicional de assiduidade referente ao decênio de 1993-2003, não há que se falar na aplicação do artigo 13-B, da LCE 282/04, mas no prazo geral quinquenal prescrito no artigo 54, da Lei 9784/99, por força da subsidiariedade mencionada na Súmula 633
3
/STJ, redigida nos seguintes termos:

Súmula 633/STJ.
A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

Noutras palavras, a reanalise da concessão do adicional de assiduidade referente ao decênio de 1993-2003 não se reveste de natureza previdenciária, aplicando-se-lhe, de forma subsidiária, o prazo decadencial quinquenal previsto na Lei 9884/99, e não a LCE 282/04.

Em caso análogo ao presente, manifestou-se este e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL ANOS APÓS O EFETIVO ENQUADRAMENTO.
IPAJM. LEGITIMIDADE. DECADÊNCIA. LEI Nº 9.784/1999. OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1)
A LCE 282/04 instituiu o IPAJM como responsável e gestor único do regime próprio de previdência social dos servidores do Estado do Espírito Santo, competindo-lhe assegurar aos seus beneficiários a aposentadoria voluntária, compulsória ou por invalidez. Ilegitimidade afastada.
2)
Entre o início do prazo decadencial, contado a partir do ato administrativo que estabeleceu o enquadramento funcional da servidora (2012), e a decisão administrativa que determinou o reenquadramento funcional, implicando na redução de seus proventos de aposentadoria, decorreu mais de 5 (cinco) anos
, de modo que, aparentemente restou fulminada pela decadência, devendo ser mantida, até a conclusão da instrução, a decisão que determinou a suspensão do reenquadramento deflagrado pela Autarquia Previdenciária. Precedentes.
(...) (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001235-49.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Assunto: Enquadramento, Data: 07/Nov/2022)

Não obstante, ainda que assim não fosse, seja pela aplicação do prazo quinquenal ou mesmo pelo decenal, a pretensão de o DETRAN/ES revisar o ato de concessão do adicional de assiduidade, percebido pela demandante/apelada desde
2005
, somente foi exercida após transcorridos
12 (doze) anos
, em
2017
, estando, portanto, fulminada pela decadência.

Por conseguinte, diferentemente da conclusão a que chegou o e. Relator, entendo que o termo inicial do prazo decadencial não corresponderá à data do registro da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria pelo TCEES (12.05.2009), mas ao momento da concessão do adicional de assiduidade pelo DETRAN/ES (Janeiro/2005), pois, reitero, foi a modificação deste, em 2017, que,
1
2
(
doze
) anos
após o deferimento, acarretou na alteração da base de calculo dos proventos de aposentadoria da demandante/apelada.

Feitas estas considerações, tenho, por fim, ser imprescindível o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para análise dos aclaratórios opostos pelo DETRAN/ES em face da sentença antes que este colegiado realize o julgamento do recurso de apelação cível interposto pelo IPAJM,
sob pena de tumultuar o feito,
suprimir o direito da parte recorrer e obstar o exaurimento da atividade judicante pelo magistrado sentenciante,
ensejando em supressão de instância e
viola
ndo, outrossim,
o devido processo legal,
além de ensejar futura nulidade procedimental
.

Por estas razões, não corroboro com a solução proposta pelo e. Relator, quando Sua Excelência julga prejudicado o retorno ao primeiro grau de jurisdição dos aclaratórios opostos pelo DETRAN/ES.

Posto isto,

data maxima venia
,
suscito

QUESTÃO DE ORDEM
para
baixar o feito de pauta com o fito de
determinar o retorno ao Juízo
a quo

para
viabilizar a apreciação do recurso de embargos de declaração oposto pelo DETRAN/ES.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

1
Art. 54,
Lei 9784/99
.
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

2
Art. 13-B,
LCE 282/04
.
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. (Acrescentado pela Lei Complementar n° 539/2009)
§ 1º
No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do 1º (primeiro) pagamento. (Acrescentado pela Lei Complementar n° 539/2009)
§ 2º
Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. (Acrescentado pela Lei Complementar n° 539/2009)

3
Súmula 633/STJ.
A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025943-21.2018.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: HELOISA HELENA NOGUEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVEM BRAVN RUY

VOTO

- MÉRITO-

Eminentes Desembargadores,

Diante da sustentação oral ocorrida na sessão do dia 15.04.2025, e do voto proferido pelo Eminente Desembargador FERNANDO ESTEVEM BRAVN RUY, em 13.05.2025, pedi vista dos autos com o fito de melhor analisar a
quaestio
, centrada, basicamente, na aferição do transcurso do prazo de decadência para a revisão dos proventos percebidos pela demandante/apelada.

Em seu voto, o e. Relator conheceu e deu provimento ao recurso a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, oportunidade na qual julgou prejudicada a remessa necessária, por considerar, em suma, que o aperfeiçoamento do ato complexo da aposentadoria deu-se com a apreciação plenária da legalidade da concessão do benefício pelo Tribunal de Contas Estadual no dia 12.05.2009, de modo que “
não restou configurada a decadência para revisão administrativa da aposentadoria concedida para a autora, eis que concretizada com a notificação expedida em 24.10.2017 (fl. 27), ou seja, cerca de oito anos após
”.

Sequencialmente, votou, o e. Relator, por julgar prejudicado o retorno ao primeiro grau de jurisdição dos aclaratórios opostos pelo DETRAN/ES em face do comando sentencial, fazendo-o nos seguintes termos: “
A completa análise do mérito consolida as legitimidades do IPAJM e do DETRAN/ES para figurar no polo passivo da presente demanda, ao tempo que a improcedência do pedido da autora torna prejudicada a análise dos aclaratórios, que perdem seu objeto diante da reforma integral da sentença (instituto do sucesso processual de um dos litisconsortes que beneficia a todos - artigo 117 do CPC).
”

Suscitada Questão de Ordem para baixar o feito de pauta com o fito de determinar o retorno ao Juízo
a quo
para viabilizar a apreciação do recurso de embargos de declaração oposto pelo DETRAN/ES, esta foi rejeitada pela maioria dos votantes na sessão ocorrida em 24.06.2025, tendo os autos retornado para exame do mérito.

Pois bem.

Conforme já me manifestei, extraio da narrativa exordial ter sido a demanda ajuizada “
objetivando a suspensão da revisão da aposentadoria realizada pelo IPAJM, que reduziu o percentual do adicional de assiduidade de 50% para 36,33%, na folha de pagamento de Julho/2018 (...) após decorrido o prazo decadencial para a administração rever os proventos de aposentadoria
”, benefício previdenciário que havia sido concedido à demandante/apelada pela Portaria IPAJM 582, de 02.06.2008, registrada pelo TCE/ES em 12.05.2009.

Mister consignar que
a modificação do cálculo dos proventos
decorreu da
revisão administrativa empreendida pelo DETRAN/ES

no ano de
2017
sobre o percentual do adicional de assiduidade referente ao decênio de 1993-2003, “
sob a alegação de que se trataria de implementação de conclusão da comissão que analisou o processo de Tomada de Contas Especial do TCEES
”.

Extrai-se, ainda, do caderno processual, que o adicional de assiduidade em questão, repise-se, revisto pelo DETRAN/ES no ano de 2017, era auferido pela demandante/apelante desde
Janeiro/2005
(fl. 31), quando, evidentemente, encontrava-se na ativa.

Exatamente por isso, asseverou a segurada, na exordial, que “
a revisão
(do DETRAN/ES)
atinge o ato administrativo da própria concessão da vantagem no período em que a servidora estava em atividade e que, além disso, foi devidamente incorporado à sua aposentadoria pelo ato administrativo previdenciário de concessão e fixação de seus proventos
”.

Dito isso, prescreve o artigo 54
1
, da Lei 9784/99, acerca do prazo de 05 (cinco) anos para a Administração Pública anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários de boa-fé.

Semelhante tratamento é adotado, em âmbito estadual, pelo artigo 13-B
2
, da LCE 282/04, introduzido pela LCE 539/09, ao normatizar, com prazo diverso, a saber, de 10 (dez) anos, a decadência,
restringindo-a, contudo, à matéria previdenciária
.

No caso dos autos,
como o ato administrativo originário que acarretou na revisão da apo
sentadoria da demandante/apelada foi perpetrado pelo DETRAN/ES,
ao reanalisar o ato de concessão do adicional de assiduidade referente ao decênio de 1993-2003,
não há que se falar na aplicação do artigo 13-B, da LCE 282/04
, mas no prazo geral quinquenal prescrito no artigo 54, da Lei 9784/99, por força da subsidiariedade mencionada na Súmula 633
3
/STJ, redigida nos seguintes termos:

Súmula 633/STJ.
A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

Noutras palavras, a reanalise da concessão do adicional de assiduidade referente ao decênio de 1993-2003
não se reveste de natureza previdenciária,
aplicando-se-lhe, de forma subsidiária, o prazo decadencial quinquenal previsto na Lei 9884/99, e não a LCE 282/04.

Em caso análogo ao presente, manifestou-se este e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL ANOS APÓS O EFETIVO ENQUADRAMENTO.
IPAJM. LEGITIMIDADE. DECADÊNCIA. LEI Nº 9.784/1999. OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1)
A LCE 282/04 instituiu o IPAJM como responsável e gestor único do regime próprio de previdência social dos servidores do Estado do Espírito Santo, competindo-lhe assegurar aos seus beneficiários a aposentadoria voluntária, compulsória ou por invalidez. Ilegitimidade afastada.
2)
Entre o início do prazo decadencial, contado a partir do ato administrativo que estabeleceu o enquadramento funcional da servidora (2012), e a decisão administrativa que determinou o reenquadramento funcional, implicando na redução de seus proventos de aposentadoria, decorreu mais de 5 (cinco) anos
, de modo que, aparentemente restou fulminada pela decadência, devendo ser mantida, até a conclusão da instrução, a decisão que determinou a suspensão do reenquadramento deflagrado pela Autarquia Previdenciária. Precedentes.
(...) (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001235-49.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Assunto: Enquadramento, Data: 07/Nov/2022)

Não obstante, ainda que assim não fosse, seja pela aplicação do prazo quinquenal ou mesmo pelo decenal, a pretensão de o DETRAN/ES revisar o ato de concessão do adicional de assiduidade, percebido pela demandante/apelada desde
2005
, somente foi exercida após transcorridos
12 (doze) anos
, em
2017
, estando, portanto, fulminada pela decadência.

Por conseguinte, diferentemente da conclusão a que chegou o e. Relator, entendo que o termo inicial do prazo decadencial não corresponderá à data do registro da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria pelo TCEES (12.05.2009), mas ao momento da concessão do adicional de assiduidade pelo DETRAN/ES (Janeiro/2005), pois, reitero, foi a modificação deste, em 2017, que,
1
2
(
doze
) anos
após o deferimento, acarretou na alteração da base de calculo dos proventos de aposentadoria da demandante/apelada.

Posto isto,

data maxima venia
,
divirjo do e. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo IPAJM, mantendo, por conseguinte, incólume a sentença que julgou procedente a pretensão exordial,
haja vista a decadência
do direito
ao reenquadramento funcional da demandante/apelada perpetrado pelo DETRAN/ES.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

1
Art. 54,
Lei 9784/99
.
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

2
Art. 13-B,
LCE 282/04
.
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. (Acrescentado pela Lei Complementar n° 539/2009)
§ 1º
No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do 1º (primeiro) pagamento. (Acrescentado pela Lei Complementar n° 539/2009)
§ 2º
Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. (Acrescentado pela Lei Complementar n° 539/2009)

3
Súmula 633/STJ.
A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.